Tribunal: TJES
Processo: 5007468-64.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007468-64.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO HABNNER DE ALMEIDA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5007468-64.2025.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO C6 S.A.

RECORRIDO:
FRANCISCO HABNNER DE ALMEIDA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O consumidor alega que teve seus limites de crédito e cheque especial reduzidos drasticamente e de forma reiterada, sem aviso prévio, resultando na recusa de transações comerciais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a redução unilateral de limite de crédito sem a comprovação de prévia comunicação ao consumidor constitui falha na prestação do serviço; e (ii) se tal conduta enseja dano moral indenizável em razão do comprometimento da organização financeira e constrangimento público.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de origem analisou com acerto o conjunto fático-probatório, reconhecendo que, embora a instituição financeira tenha a prerrogativa de gerir o risco de crédito, tal faculdade é condicionada ao dever de informação clara e prévia ao consumidor.

4. Conforme dispõe o art. 10 da Resolução nº 96/2021 do Banco Central, a redução do limite de crédito exige a comunicação do cliente com antecedência mínima de 30 dias, prazo que só pode ser mitigado em situações de deterioração do perfil de risco, desde que a notificação ocorra, no máximo, simultaneamente ao ato.

5. No caso concreto, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a notificação tempestiva, tendo o recorrido demonstrado que as recusas de pagamento ocorreram antes de sua ciência inequívoca sobre a alteração dos limites.

6. A falha na prestação do serviço é evidente, visto que a redução abrupta comprometeu a organização financeira do consumidor e causou constrangimento ao ter transações legítimas recusadas em estabelecimentos comerciais.

7. O dano moral está configurado, pois a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a segurança e a tranquilidade do recorrido na fruição dos serviços bancários.

8. O
quantum
indenizatório de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado, razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica da instituição financeira, não comportando redução.

9. Inexistindo novos elementos capazes de infirmar a conclusão do juízo sentenciante, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)